Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001812-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JORDANA OSSAKA BARANOSKI - CPF: 133.612.236-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA - CPF: 052.206.569-45 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), VERA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 045.117.671-57 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001812-43.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS, ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA
PACIENTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS -

TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
[
ART. 121, § 2o, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PEDIDO JÁ APRECIADO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
NÃO CONHECIMENTO
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se conhece do pedido de desclassificação para lesão corporal quanto a tese já foi suscitada e rejeitada no Recurso em Sentido Estrito anteriormente manejado pela defesa da paciente.

Se a agente, após não lograr êxito em ceifar a vida da vítima, voltou a ameaçá-la de morte em via pública, fica caracterizado o risco de reiteração delitiva, que autoriza a manutenção de sua prisão preventiva, diante da insuficiência das cautelares diversas.

“[...]

não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. [...]”
[STJ - AgRg no RHC n. 186.341/BA, DJe de 16/11/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001812-43.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS, ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA
PACIENTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de VERA FRANCISCA DE CARVALHO, presa preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Alega que a decisão do juízo singular
“se mostrou, indiscutivelmente, teratológica, desproporcional e carecedora de razoabilidade” (sic)
, por entender que VERA preenche
“os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade” (sic)
.

Noticia que a paciente é primaria, tem bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e ocupação lícita.

Discorre sobre a
“desclassificação para o crime de lesão corporal” (sic)
e, ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja posta em liberdade, sem ou com a imposição de cautelares diversas.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001812-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignei na análise do pedido liminar, as ilações acerca da
“desclassificação para lesão corporal”

já foram apreciadas e rejeitadas por esta 1a Câmara Criminal no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública
[RESE n. 1000609-02.2023.8.11.0026], da minha Relatoria, razão pela qual eventual inconformismo da defesa deveria ser manifestado por meio do recurso cabível, sendo vedada a rediscussão da matéria nesta ação mandamental, de rito célere e abreviado.

Assim,
não conheço de tal pedido
.

No tocante à prisão preventiva propriamente dita, verifico que VERA foi pronunciada e o juízo singular a manteve segregada cautelarmente, aduzindo que, quando a vítima foi ouvida em juízo, disse que
“após o ocorrido, viu a acusada na rua e esta lhe disse que dessa vez ela teria tido sorte, mas da próxima vez ela não teria. Razões pelas quais a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, notadamente, a integridade física da ofendida, haja vista o risco de reiteração delituosa”
.

Como se vê, após tentar tirar a vida de JORDANA, mas não logrando êxito em seu intento, VERA voltou a ameaçá-la quando a encontrou, de modo que fica evidenciado o
risco de reiteração delitiva
, que autoriza a manutenção do seu encarceramento cautelar.

Desse modo,
“tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
[AgRg no HC n. 810.488/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023].

Em idêntico sentido:

[...] 5. Segundo entendimento firmado por esta Corte,
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. [...]
[AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023].

[...] 3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no HC n. 855.796/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023].

Em reforço, colaciono julgados deste Sodalício:

[...] Com o advento da sentença de pronúncia recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. [...]
[HC 1021791-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/10/2023, publicado no DJE 25/10/2023].

[...] Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faz sentido, ausentes quaisquer alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe seja deferida a liberdade. [...]
[HC 1006499-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023].

[...] Permanecendo o agente preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e verificando-se que a sua custódia processual foi mantida na decisão de pronúncia porquanto persistentes os motivos ensejadores de seu decreto originário, qual seja a necessidade de garantir a ordem pública [...]
[HC 1026346-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 09/03/2023].

Não bastasse isso, como já mencionado, o Recurso em Sentido Estrito interposto já foi julgado por esta 1a Câmara Criminal, que lhe deu parcial provimento apenas para afastar a qualificadora de meio cruel, mantida, no mais, a pronúncia, para que VERA seja julgada pelo Tribunal Popular de Arenápolis.

Diante do exposto, concluo que não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de VERA FRANCISCA DE CARVALHO, razão pela qual DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024